Tribunal: TJPA
Processo: 0823365-62.2024.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823365-62.2024.8.14.0028

RECORRENTE: JEFERSON SILVA CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio simples tentado, consistente em desferir golpe de arma branca contra a vítima em via pública, não consumado o resultado morte em razão da intervenção de terceiros. A defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto ao animus necandi, a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, ou se o conjunto probatório impõe a desclassificação da conduta para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem aprofundamento do mérito da causa.

4.

O magistrado não pode fundamentar a pronúncia exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, devendo apoiar-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, conforme entendimento do STF.

5.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal, pelo Termo de Apreensão da arma branca e pelo Laudo Pericial que atestou a presença de sangue humano no instrumento, além da prova oral judicializada.

6.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, que afirmam que o acusado, após desentendimento, retornou ao local portando faca e desferiu golpe contra a vítima, sendo impedido por terceiros de prosseguir na agressão.

7.

A aferição do animus necandi deve considerar as circunstâncias objetivas do fato, como o meio empregado, a dinâmica da ação e o contexto, sendo plausível, em juízo de prelibação, a tese acusatória diante do uso de arma branca e da conduta de retornar ao local para atacar a vítima.

8.

A desclassificação para lesão corporal exige incursão aprofundada no conjunto probatório e na análise do elemento subjetivo, providência que compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

9.

Havendo lastro probatório mínimo quanto à materialidade e autoria, a manutenção da pronúncia se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri deliberar sobre a efetiva intenção do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto ao dolo do agente.

2.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal é inviável quando a análise do animus necandi depende de reexame aprofundado das provas, matéria afeta ao Tribunal do Júri.

3.

É legítima a pronúncia fundada em provas produzidas sob contraditório judicial que evidenciem lastro mínimo para submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 395 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JEFFERSON SILVA CASTRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, pela suposta prática de homicídio simples na modalidade tentada em desfavor de Douglas Sousa da Cruz.

Consta da denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2024, no período noturno, em via pública, em frente à residência da vítima, localizada na Rua 16, Bairro Araguaia, Maraba, o recorrente teria desferido golpe de arma branca contra Douglas Sousa da Cruz, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente pela intervenção de terceiros que impediram a continuidade da agressão.

Recebida a denúncia, procedeu-se à instrução criminal, com oitiva da vítima, testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório do acusado, que exerceu o direito ao silêncio.

Ao final, sobreveio decisão de pronúncia, reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a presença de elementos indicativos do animus necandi.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a ausência de dolo de matar, requerendo a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sob o argumento de que o conjunto probatório não demonstraria de forma suficiente o animus necandi.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decidiu o SupremoTribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras” (
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal (ID 134432887), pelo Termo de Apreensão da arma branca (ID 134440594) e pelo Laudo Pericial do instrumento utilizado (ID 148732649), o qual atestou resultado positivo para sangue humano, além da prova oral colhida sob contraditório judicial.

Quanto aos indícios de autoria, a vítima afirmou que, após desentendimento ocorrido em frente à sua residência, o acusado retornou ao local portando uma faca e desferiu golpe contra si, sendo impedido por terceiros de continuar a agressão. Tal narrativa foi corroborada pelos depoimentos de Yure Gomes Carneiro e Rauna Morais da Silva, que confirmaram a dinâmica do fato e a intervenção de pessoas presentes para cessar a conduta.

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão defensiva de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob o argumento de inexistência de animus necandi.

A defesa sustenta que o contexto fático revelaria apenas animus laedendi, e não animus necandi, enfatizando a ocorrência de agressões mútuas e o estado de embriaguez dos envolvidos.

Todavia, a aferição do elemento subjetivo do tipo penal — notadamente a intenção de matar — deve ser realizada a partir da análise das circunstâncias objetivas do fato, tais como o meio empregado, a região atingida, a intensidade da agressão e o contexto em que ocorreu a conduta.

No presente caso, há indícios de que o acusado, teria, após discussão inicial, afastou-se do local e retornou armado com faca, dirigindo-se à vítima e desferindo golpe com instrumento apto a produzir resultado letal, somente não consumado em razão da intervenção de terceiros.

Tais circunstâncias, ao menos em juízo de admissibilidade, revelam plausibilidade da tese acusatória quanto à presença de animus necandi.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de ausência de
animus necandi
, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
.
2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

Sendo assim, a versão defensiva, assim como eventuais divergências quanto à intensidade da agressão ou à intenção do agente, constitui matéria de valoração probatória a ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026